Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE FRANQUIA EMPRESARIAL. FRANQUEADO. DEVER DE PAGAR REMUNERAÇÃO. DIREITO DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO TAXA DE FRANQUIA CONTRA TERCEIROS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. “DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRER LOGICAMENTE A CONCLUSÃO”. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do disposto no artigo 330, §1o, III, do Código de Processo Civil, “Considera-se inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. Ainda, o art. 17, do CPC, disciplina: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
2. Caso inexista o interesse ou a legitimidade para postular em juízo, a consequência prevista pelo CPC será a prolação da sentença sem a resolução do mérito
3. Na hipótese dos autos, da narração dos fatos não decorre a conclusão pretendida consistente no prejuízo que o autor alega ter sendo inviável a pretensão de indenização e o repasse de ônus contratual - valor da taxa de franquia - contra terceiros que supostamente agora estariam com o bem.
4. Negou-se provimento ao apelo.